Tribunal: STF
Processo: HC 71847
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". NULIDADE
DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUIZ.
          I.  -  Sentença  proferida   por  juiz  que  se  encontrava
regularmente  designado para substituir  o titular da Vara e entregue
em cartorio na data da substituição: inocorrencia de irregularidade.
          II. - H.C. indeferido.